Tribunal: STF
Processo: RE 1173626
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de juízo de retratação pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, está assim ementado:
    “Direito Administrativo e Previdenciário. Rioprevidência. Revisão de pensão por morte. Instituidor da pensão falecido em 03 de setembro de 2005. Sentença determinando a equiparação do pensionamento aos valores que o servidor estaria recebendo se vivo fosse. Irresignação da autarquia estadual. Parcial provimento de plano para afastar a aplicação da multa pessoal ao presidente do Rioprevidência bem como reconhecer a isenção da autarquia quanto ao recolhimento da taxa judiciária. Aplicação do art. 557, § 1º-A, do CPC. Agravo. Descabimento.
    .......................................................................................................
    Desprovimento do recurso.” (grifei)
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente à versada na presente causa, julgou  o RE 603.580/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, nele fixando tese assim consubstanciada:
    “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).” (grifei)
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão ora impugnado diverge, no que concerne ao direito à integralidade, da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na análise da matéria em referência.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, dou  parcial provimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em confronto com acórdão emanado do Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, V, “b”), em ordem a determinar seja observado, quanto ao cálculo do valor da pensão por morte, o disposto no art. 40, § 7º, I, da Constituição da República (na redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator